Tribunal: TJES
Processo: 5001303-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2022-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001303-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNIZ FREIRE

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRESSÃO DE CARREIRA. LIMINAR. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO. VEDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos
termos do artigo 296, do CPC,
o
Magistrado pode a

qualquer tempo revoga
r
ou modific
ar a tutela provisória anteriormente concedida
.

2.
A
concessão liminar de progressão de carreira aos servidores públicos municipais implica
em
aumento de remuneração, o que vai de encontro a normatização prevista na Lei nº 9.494/97.

3.
Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001303-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MUNIZ FREIRE
AGRAVADO: Município de Muniz Freire
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

25/10/2021

O SR. ADVOGADO FELIPE OSÓRIO DOS SANTOS:-

Bom dia Senhor Presidente; bom dia ao eminente Relator, Desembargador Robson Albanez; aos demais Desembargadores; serventuários; colegas advogados presentes e partes.

Trata-se de um agravo de instrumento interposto pelo sindicato dos servidores públicos municipais, do qual sou advogado, que em Primeiro Grau (essa questão não é, efetivamente, a questão do agravo, deste falarei mais à frente), com relação à efetivação do direito dos servidores de progressões funcionais, garantidas pelas Leis municipais nº 1.716/2004 e nº 1810/2016.

Em Primeiro Grau foi proposta a ação. O juiz deferiu as progressões e o processo seguiu o curso normal. Houve intimação; eles entraram com apelação e após a apelação proposta pelo município fizemos as contrarrazões.

E, de ofício, sem nenhuma manifestação, na apelação o juiz já tinha exaurido a sua competência, porque ele já tinha julgado o processo, a sentença já tinha sido proferida, sem requerimento das partes e em especial do município, o juiz de Primeiro Grau deu uma decisão e suspendeu os atos da própria sentença ao arrepio da lei.

Evidentemente o juiz de ofício pode até se manifestar, mas não nesse caso porque já tinha exaurido a sua jurisdição. Sem requerimento, nesse despacho, suspendeu os efeitos da sentença que concediam as progressões e, efetivamente, foi essa medida que fizemos.

O agravo é com relação a essa decisão do juiz, que sem ser provocado, após ter proferido a sentença; já com recurso de apelação protocolizado e as contrarrazões o juiz, de ofício, se manifestou ao arrepio da lei, inclusive, espancando todos os artigos do Código de Processo Civil.

O agravo é no sentido, para que seja deferida e se reestabeleça a decisão de Primeiro Grau. Muito obrigado eminentes desembargadores.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminente Presidente, em homenagem a essas informações prestadas pelo douto advogado, peço o retorno dos autos para uma melhor reflexão.

*

tnsr*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001303-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLCOS MUNNICIPAIS DE MUNIZ FREIRE

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Muniz Freire (ES) que, nos autos de “
Ação Declaratória Coletiva
” ajuizada pelo Sindicado Agravante em desfavor do Município de Muniz Freire,
revogou
o pedido liminar concedido na Sentença, consubstanciado na determinação de que o ente público agravado proceda à progressão de todos os servidores públicos municipais, nos termos do plano de carreira das Leis de nº 1.810/06 e 1.716/04.

Em suas razões recursais o Sindicato Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que “
o Magistrado de Piso exarou pronunciamento manifestamente ilegal, modificando sua própria decisão em desacordo com os parâmetros legais e usurpando competência que evidentemente pertencia a este Tribunal
”, já que revogou a liminar concedida em sentença.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, em seu voto proferido na sessão extraordinária realizada em 24.11.2021, conheceu e negou provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

Os autos foram remetidos a minha apreciação para compor o quórum do Colegiado e, assim, do exame que fiz dos autos, estou certo de acompanhar na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator no sentido de que:

“
o Código de Processo Civil permite que o Juiz de Direito revogue a decisão concessiva de liminar em qualquer momento.

[...]

Ademais, diferentemente do que dito pelo recorrente, o Magistrado singular não alterou a quaestio iuris debatida na sentença, pelo contrário, tão somente revogou a liminar ali concedida, portanto, atuou dentro do seu limite jurisdicional, não havendo que se falar em usurpação da competência do Tribunal ad quem
”.

Nessa linha, data maxima venia, não há fundamentação suficiente a infirmar a Decisão recorrida, como se vê dos argumentos expostos pelo eminente Relator, a quem, repito, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001303-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNIZ FREIRE

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral do nobre causídico.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNIZ FREIRE, eis que irresignado com a decisão primeva que revogou
a
liminar
anteriormente
concedido na sentença, determinando que o ente público agravado proceda à progressão de todos os servidores públicos municipais, nos termos do plano de carreira das Leis de nº 1.810/06 e 1.716/04.

Em breve síntese, aduz que
“
o Magistrado de Piso exarou pronunciamento manifestamente ilegal, modificando sua própria decisão em desacordo com os parâmetros legais e usurpando competência que evidentemente pertencia a este Tribunal”,

já que revogou a liminar concedida em sentença.

Segundo
o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

A
ssim entendo,
pois
o Código de Processo Civil permite que o Juiz de Direito revogue a decisão concessiva de liminar em qualquer momento
. Vejamos:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modifica
da.

Ademais, diferentemente do que dito pelo recorrente, o Magistrado singular não alterou a
quaestio iuris

debatida na sentença, pelo contrário, tão somente revogou a liminar ali concedida, portanto, atuou dentro do seu limite jurisdicional, não havendo que se falar em usurpação da competência do Tribunal
ad quem.

Como reforço de entendimento, esclareço que a concessão liminar de progressão de carreira aos servidores públicos municipais implica, inexoravelmente,
no aumento de remuneração, o que vai de encontro a normatização prevista na Lei nº 9.494/97, a saber:

Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

Decerto que este Sodalício já enfrentou o tema, oportunidade que alcançou a seguinte conclusão:

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL
. 1. É vedada a antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública nas demandas que versem sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento de vencimentos. Dicção da Lei nº 9.494⁄97. Precedentes do STJ e STF.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012169000572, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016
)

Neste ínterim,

nego
provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada
.

É como voto.

Des. RELATOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001303-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUNIZ FREIRE

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRESSÃO DE CARREIRA. LIMINAR. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO. VEDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos
termos do artigo 296, do CPC,
o
Magistrado pode a

qualquer tempo revoga
r
ou modific
ar a tutela provisória anteriormente concedida
.

2.
A
concessão liminar de progressão de carreira aos servidores públicos municipais implica
em
aumento de remuneração, o que vai de encontro a normatização prevista na Lei nº 9.494/97.

3.
Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

DES. PRESIDENTE DES. CONV MARIANNE JUDICE DE MATTOS

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.